Tribunal: TJSP
Processo: 2220468-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR PARA O CUSTEIO DE CIRURGIA CARDÍACA COM IMPLANTAÇÃO DE STENT PARA O SEU BEM ESTAR E A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA – SÚMULA No 93 DO TJSP – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO E DE LEGALIDADE NA NEGATIVA DE COBERTURA QUE SE REFERE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR PARA O CUSTEIO DE CIRURGIA CARDÍACA COM IMPLANTAÇÃO DE STENT PARA O SEU BEM ESTAR E A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA – SÚMULA No 93 DO TJSP – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO E DE LEGALIDADE NA NEGATIVA DE COBERTURA QUE SE REFERE AO MÉRITO E COM ELE SERÁ ANALISADA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DIREITO À VIDA E À SAÚDE QUE SE SOBREPÕEM À QUESTÃO CONTRATUAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.